Tribunal: CARF
Processo: 10166.722989/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722989/2012-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.410 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NCT INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

Relatório

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 19, trata de lançamento
efetuado em procedimento de Revisão Interna de Declarações (Malha PJ), no qual realizou-se a
comparação entre os valores declarados na ficha 12-A da DIPJ, exercício 2010, ano-calendário
2009, com os valores declarados em DCTF, bem como os declarados em Pedidos e Declarações
de Compensações (PERDCOMP) e pagamentos (SINAL).
Na referida análise verificou-se que, consultado os códigos de recolhimentos
relativos ao IRPJ e CSLL no ano-calendário 2009, foram efetuados recolhimentos a menor do
que os declarados em DIPJ e DCTF.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação de fls. 59/77, na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:
a) As informações constantes das DIPJ ́s, DCTF ́s e DACONs foram incorretas.
A inexatidão das declarações se deu em virtude dos relatórios da empresa
erroneamente informados pelo sistema SANYAI, uma vez que este teria
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722989/2012-19
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722989/2012-19

contabilizado as notas fiscais de simples remessa como vendas e vice e versa o
que teria causado um aumento de faturamento e, consequentemente, elevado a
base de cálculo dos impostos e contribuições
b) Visando demonstrar o referido apontamento juntou planilha que detalha a
diferença entre o LIVRO RAZÃO e as NOTAS FISCAIS corretamente
classificadas e lançadas no período do ano 2009, onde se pode facilmente
constatar uma enorme discrepância nos VALORES no último trimestre de
2009;
c) A diferença apurada na tabela juntada através do Doe N° 4, se deu exatamente
em virtude das notas ficais de n° 12083 (identificada no Livro Diário n° 14,
pág. 727), n° 12084 (identificada no Livro Diário n° 14, pág. 728) e n° 12085
(identificada no Livro Diário n° 14, pág. 729) de novembro de 2009, terem
sido lançadas com o código de Saida (cód. 5102), e não de simples Remessa
(cód. 5922) como de fato deveria ser, conforme comprova o Doe N° 5, em
anexo.
d) Ademais, constata-se ainda que no mês de dezembro de 2009, o Livro Diário e
Razão da empresa não registrou nenhum valor referente à venda de
mercadorias, contudo, pela análise das notas fiscais, pode-se aferir que houve
venda de mercadoria (conta 4.1.1.2.01.0002) no valor de R$ 538.030, 62
(quinhentos e trinta e oito mil, trinta reias e sessenta e dois centavos),
referente à nova classificação da Nota Fiscal n° 12299, no valor de R$
8.030,62 e a Nota Fiscal n° 12381, no valor de R$ 530.000,00, DOC N° 6.
e) No que diz respeito à receita de prestação de serviços, com a nova e correta
classificação das Notas Fiscais juntadas sob o DOC N° 7, perfaz um valor
total de R$ 876.861,23 (oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e
um reais e vinte e três centavos), havendo, portanto, um aumento no saldo do
Livro Diário e Razão (conta 4.1.1.3.01.0002), conforme especificado acima,
bem como diferenças apuradas entre as Notas Fiscais e o Livro Diário e Razão
nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, outubro e dezembro,
conforme Doe N° 4. Com base nas informações acima prestadas, segue
planilha, em anexo Doe N° 4, na qual constam os valores CORRETOS
referentes as Notas Fiscais e demais receitas do contribuinte no ano de 2009.
f) Nesse contexto, e ainda tendo em vista que as planilhas anexadas revelam
todas as receitas auferidas pelo Contribuinte no ano de 2009, calculadas
corretamente através de aferição de todas as notas fiscais devidamente
autenticadas, Livro Razão, Diário, DCTF, DIPJ e DACON, apontando
inclusive aonde incidiu o erro de cálculo e o motivo que gerou a inexatidão
dos cálculos, qual seja notas fiscais de simples remessa computadas como
notas de saida, e a má-classificação contábil das notas de remessa, como saida
ou de prestação de serviços, lançadas como vendas.

Em 27 de junho de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande (MS) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722989/2012-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010
DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF
Devem ser lançados de ofício os débitos de IRPJ e de CSLL, quando não declarados em
DCTF, ainda que informados em DIPJ, considerando que tal declaração possui apenas
natureza informativa, ou seja, não constitui confissão de dívida.
ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes os mesmos argumentos esposados para o IRPJ,
naquilo em que há similitude dos motivos do lançamento e das razões de impugnação.

Cientificada (AR fls. 226), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
229/234, no qual reitera as alegações já suscitadas e requer a juntada dos seguintes documentos:
a) Livro de Registro de Saídas (1o, 2o, 3o e 4o trimestres);
b) Livro de Registro de Serviços Prestados (1o, 2o, 3o e 4o trimestres);
c) Demonstrativo por Código Fiscal (1o, 2o, 3o , 4o trimestres);
d) DCTF (1o, 2o, 3o e 4o trimestres);
e) DIPJ;
f) Apuração de IRPJ e CSLL - 2009;

Voto

Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
Conforme exposto no relatório, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal de
fls. 19, trata de lançamento efetuado em procedimento de Revisão Interna de Declarações (Malha
PJ), no qual realizou-se a comparação entre os valores declarados na ficha 12-A da DIPJ,
exercício 2010, ano-calendário 2009, com os valores declarados em DCTF, bem como os
declarados em Pedidos e Declarações de Compensações (PERDCOMP) e pagamentos (SINAL).
Na referida análise verificou-se que, consultado os códigos de recolhimentos
relativos ao IRPJ e CSLL no ano-calendário 2009, foram efetuados recolhimentos a menor do
que os declarados em DIPJ e DCTF.
Em sua impugnação, a ora Recorrente alegou que as diferenças apuradas pela
fiscalização decorrem dos relatórios erroneamente informados pelo sistema SANYAI, uma vez
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722989/2012-19

que este teria contabilizado as notas fiscais de simples remessa como vendas e vice e versa o que
teria causado um aumento de faturamento e, consequentemente, elevado a base de cálculo dos
impostos e contribuições.
Visando demonstrar o referido apontamento juntou planilha que detalha a
diferença entre o LIVRO RAZÃO e as NOTAS FISCAIS corretamente classificadas e lançadas
no período do ano 2009, onde se poderia constatar uma grande discrepância nos VALORES no
último trimestre de 2009. Logo em seguida tece os seguintes esclarecimentos quanto ao erro por
ela cometido:

A diferença apurada na tabela juntada através do Doe N° 4, se deu exatamente em
virtude das notas ficais de n° 12083 (identificada no Livro Diário n° 14, pág. 727), n°
12084 (identificada no Livro Diário n° 14, pág. 728) e n° 12085 (identificada no Livro
Diário n° 14, pág. 729) de novembro de 2009, terem sido lançadas com o código de
Saida (cód. 5102), e não de simples Remessa (cód. 5922) como de fato deveria ser,
conforme comprova o Doe N° 5, em anexo.
Ademais, constata-se ainda que no mês de dezembro de 2009, o Livro Diário e Razão
da empresa não registrou nenhum valor referente à venda de mercadorias, contudo, pela
análise das notas fiscais, pode-se aferir que houve venda de mercadoria (conta
4.1.1.2.01.0002) no valor de R$ 538.030, 62 (quinhentos e trinta e oito mil, trinta reias e
sessenta e dois centavos), referente à nova classificação da Nota Fiscal n° 12299, no
valor de R$ 8.030,62 e a Nota Fiscal n° 12381, no valor de R$ 530.000,00, DOC N° 6.
No que diz respeito à receita de prestação de serviços, com a nova e correta
classificação das Notas Fiscais juntadas sob o DOC N° 7, perfaz um valor total de R$
876.861,23 (oitocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e
três centavos), havendo, portanto, um aumento no saldo do Livro Diário e Razão (conta
4.1.1.3.01.0002), conforme especificado acima, bem como diferenças apuradas entre as
Notas Fiscais e o Livro Diário e Razão nos meses de fevereiro, março, abril, maio,
junho, outubro e dezembro, conforme Doe N° 4. Com base nas informações acima
prestadas, segue planilha, em anexo Doe N° 4, na qual constam os valores CORRETOS
referentes as Notas Fiscais e demais receitas do contribuinte no ano de 2009.
Nesse contexto, e ainda tendo em vista que as planilhas anexadas revelam todas as
receitas auferidas pelo Contribuinte no ano de 2009, calculadas corretamente através de
aferição de todas as notas fiscais devidamente autenticadas, Livro Razão, Diário, DCTF,
DIPJ e DACON, apontando inclusive aonde incidiu o erro de cálculo e o motivo que
gerou a inexatidão dos cálculos, qual seja notas fiscais de simples remessa computadas
como notas de saida, e a má-classificação contábil das notas de remessa, como saida ou
de prestação de serviços, lançadas como vendas.

A decisão recorrida, no entanto, entendeu que os elementos juntados à
impugnação eram insuficientes para a comprovação do alegado pela contribuinte, conforme se
verifica pelos trechos abaixo transcritos:

Ora, desses elementos não foi possível confirmar o alegado na peça de defesa. É certo
que erros acontecem mas, para que sua alegação seja aceita na presente fase processual,
é necessário que sejam comprovados.
A interessada deveria ter buscado junto a seus clientes cópias legíveis dos documentos
fiscais, esclarecer os motivos pelos quais haveria notas de simples remessa de valores
elevados, se correspondem a entrega de mercadorias vendidas anteriormente, quando
foram vendidas e quais as notas fiscais seriam as correspondentes à receita auferida,
juntar extratos bancários conciliados com as receitas de vendas alegadas como as
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722989/2012-19

verdadeiras, em suma, proceder a um esforço compatível com a seriedade da questão
que deseja comprovar. A mera juntada de elementos isolados, ilegíveis, sem uma
explicação analítica do que significa cada um, como se interrelacionam, como, a partir
deles, se chega às conclusões alegadas, não é suficiente para concluir que efetivamente
ocorreu um erro, até porque, como visto acima, praticamente não ocorreram
discrepâncias na apuração do IRPJ, sendo de se esperar que, em havendo erros tão
grotescos quanto os alegados, se apurasse diferenças até maiores para o imposto, em
comparação às da contribuição.
Assim, por falta de comprovação suficiente do alegado, deve ser mantido o lançamento.

A argumentação da impugnante baseia-se em suposto erro de considerar notas
fiscais de simples remessa como de venda de mercadorias ou prestação de serviços, bem como a
situação oposta.
Para fins de comprovação, juntou cópias, em sua maioria ilegíveis, de algumas
notas fiscais, cópias de algumas folhas do livro diário e uma folha de extrato de conta na Caixa
Econômica Federal.
Verifica-se, assim, que a discussão dos autos é eminentemente fática. O
lançamento decorre das divergências apontadas em malha fiscal, as quais a contribuinte alega ser
decorrente de erro juntando aos autos elementos que entendia serem suficientes à comprovação.
A decisão recorrida, todavia, embora reconhecesse a juntada dos mencionados
documentos entendeu que eles eram insuficientes à comprovação pretendida.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente depois de reiterar as razões já suscitadas
quando da impugnação requer a juntada dos seguintes documentos:

a) Livro de Registro de Saídas (1o, 2o, 3o e 4o trimestres);
b) Livro de Registro de Serviços Prestados (1o, 2o, 3o e 4o trimestres);
c) Demonstrativo por Código Fiscal (1o, 2o, 3o , 4o trimestres);
d) DCTF (1o, 2o, 3o e 4o trimestres);
e) DIPJ;
f) Apuração de IRPJ e CSLL – 2009

A possibilidade do sujeito juntar novas provas em recurso voluntário esta
relativamente pacificada no âmbito deste conselho, especialmente, quando a referida juntada
destina-se a contrapor as objeções postas em decisão de primeira instância. Isso porque o artigo
16, §4, alínea “c” do Decreto no 70.235/72 assim o autorizaria, uma vez que tal situação
representaria contraposição a “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. É o que se
verifica, por exemplo, no Acórdão no 9101-003.927.
Sendo assim, tendo em vista o esforço probatório desenvolvido pela contribuinte
para comprovação do erro por ela alegado entendo que o processo deve ser baixado em
diligência para que a delegacia de origem, verifique, tendo em vista a documentação juntada aos
autos a comprovação do equívoco relativo ao lançamento equivocado das notas fiscais de
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.410 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.722989/2012-19

simples remessa. Logo em seguida, apresente relatório conclusivo e dê vista ao contribuinte para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital